Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Apelação. Destituição do poder familiar. Cadastramento para adoção. Melhor interesse da criança. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a perda do poder familiar dos genitores em relação à filha menor e confirmou seu cadastramento para adoção. Os recorrentes alegam evolução positiva das condições familiares e sustentam ausência de conduta que justifique a destituição, invocando o princípio da prioridade da família biológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os requisitos legais para a destituição do poder familiar; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da prioridade da família biológica diante da determinação de cadastramento da criança para adoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A destituição do poder familiar é medida excepcional, mas necessária quando demonstrada a impossibilidade de manutenção do vínculo sem risco à integridade física e psíquica da criança.
4. Os autos revelam persistência das condições que motivaram o acolhimento institucional, ausência de comprometimento da genitora com tratamento e comparecimento às audiências, histórico de transtornos psiquiátricos e comportamento agressivo.
5. Quanto ao genitor, embora tenha aderido parcialmente ao tratamento, persistem indícios de uso de álcool e fragilidade da rede de apoio, inviabilizando a reintegração familiar.
6. A atuação da rede de proteção foi diligente, com acompanhamento psicossocial e tentativas de reintegração, todas infrutíferas.
7. O princípio da prioridade da família biológica não é absoluto. Em caso de conflito entre os direitos do adotando e os interesses dos pais, prevalecem os direitos da criança, conforme art. 39, § 3o, do ECA.
8. A sentença observou o princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral prevista na CF/1988 e no ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A destituição do poder familiar é medida excepcional, mas necessária quando demonstrada a impossibilidade de reintegração sem risco à integridade da criança. 2. O princípio da prioridade da família biológica não prevalece sobre o melhor interesse da criança em situação de vulnerabilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.637 e 1.638; ECA, arts. 19, 20, 22 a 24, 39, § 3o; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885083, 07004586220238070013, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26/06/2024, p. 09/07/2024; Acórdão 1853317, 07012918020238070013, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024, p. 06/05/2024.